Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente o cerne da controvérsia submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo pela existência de elementos que, de fato, comprovaram a autoria e a materialidade do delito de incêndio imputado ao ora embargante, não sendo possível acolher a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, porquanto demonstrado que o embargante agiu intencionalmente ao praticar o crime de incêndio
3 – Ademais, tem-se que o acórdão embargado não violou ao princípio da congruência ao se referir à possibilidade de que o embargante assumiu o risco de causar o crime de incêndio, uma vez que o Código Penal não diferencia as consequências jurídicas para quem age com dolo direito ou indireto. Precedentes do STJ.
4 - De fato, tem-se que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado.
5 – Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
6 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.